Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante.
III. Razões de decidir
3. O artigo 5o, inc. LXXIV da CF/1988 dispõe que o “Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional.
4. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (CPC, art. 99, § 3o), comprovam que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
5. Gratuidade de justiça deferida, com fundamento no art. 5o, inc. LXXIV da CF.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.